Tribunal: TJDFT
Processo: 0713597-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Margarida Martins Salomão contra decisão proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília (Id 90496815 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença, processo 0002972-41.2018.8.07.0001, requerido por Juiz de Fora Comunicação 2012 SPE Ltda., rejeitou a impugnação apresentada pela agravante/executada para determinar a penhora de 30% da remuneração bruta e dos proventos mensais brutos por ela recebidos nos seguintes termos: O Código de Processo Civil estabelece que:"Art. 833. São impenhoráveis:(...)IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.(...)§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o ."A regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no § 2o do art. 833 do CPC, também pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família.Nesse sentido: [...] Vale consignar que a executada possui patrimônio declarado à Receita Federal e que ela sequer apresentou proposta de pagamento, indicando o seu comportamento omissivo a pretensão de esquivar-se de sua obrigação, não efetuando o pagamento da quantia por ela devida e reconhecida em audiência. Mister, ademais, acolher os pedidos de indisponibilidade e penhora de veículo e de imóveis declarados no imposto de renda de propriedade da executada, vez que a execução se faz em benefício do credor e tem por escopo a realização do crédito. Assim sendo, mister se faz a rejeição da impugnação à penhora e o deferimento da penhora de parte da remuneração e dos proventos da executada, bem como dos bens encontrados. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora e determino a adoção das seguintes providências:a) a transferência da quantia bloqueada para conta judicial e a expedição de alvará / ofício de levantamento em favor da parte exequente.b) a penhora de 30% da remuneração bruta e dos proventos mensais brutos da executada até satisfação integral do débito. Oficie-se à Universidade Federal de Juiz de Fora e Câmara dos Deputados para que depositem nos autos os valores penhorados.c) a penhora dos veículos indicados pelo credor ao ID 90477651, nos quais insiro nesta data restrição Renajud. Nomeio a executada, ou seu representante legal, como depositário fiel do bem ora penhorado. Considerando que o documento citado, juntamente com esta decisão, contém todos os requisitos previstos no artigo 838 do novo CPC, fica dispensada, em homenagem ao princípio da eficiência, a lavratura do respectivo termo. Ao credor para acostar avaliação do veículo pela cotação da Tabela FIPE, para os fins do art. 871, inciso IV, do CPC. Após, intime-se a devedora, através do seu patrono constituído, acerca da penhora realizada e da avaliação, para eventual manifestação, no prazo de 15 dias, na forma do artigo 525, § 11o, do Código de Processo Civil. Caso o devedor não possua advogado constituído, expeça-se mandado de intimação e avaliação.d) com fundamento na disposição inserta no § 1o do art. 845 do CPC/15, LAVRE-SE TERMO DE PENHORA sobre dos imóveis indicados no id 90477651. Intime-se a parte executada, por seu advogado, da penhora ora autorizada e, ainda, que está, por este ato, constituída depositário fiel dos bens, e, ainda, do prazo para eventual impugnação, nos termos do artigo 525, § 11o, no prazo de 15 dias. Expeça-se mandado de avaliação, bem como de intimação do executado da avaliação, com a observância dos artigos 870 a 875 do CPC. Caso não seja localizado, deverá ser intimado por seu advogado, sob pena de aplicação do disposto no artigo 841, § 4o, desse diploma legal. Ao credor caberá providenciar o registro imobiliário da penhora (artigo 844 do CPC), comprovando a averbação com a matrícula atualizada do imóvel, além da planilha atualizada do débito. Em razões recursais (Id 25466817), a agravante aponta que o juízo não apresentou fundamentação para excepcionar a impenhorabilidade do salário como prefeita do Município de Juiz de Fora/MG e dos proventos como professora aposentada da UFJF e o arbitramento em 30 % (trinta por cento) dessas verbas. Esclarece que não recebe mais remuneração da Câmara dos Deputados, mas apenas da Universidade Federal de Juiz de Fora, no valor de R$ 16.732,29 (dezesseis mil, setecentos e trinta e dois reais e vinte e nove centavos) por ser professora aposentada. Acrescenta exercer cargo eletivo como prefeita do Município de Juiz de Fora/MG e obter ganhos mensais de R$ 16.513,33 (dezesseis mil quinhentos e treze reais e trinta e três centavos) enquanto perdurar o mandato. Invoca a norma estampada no art. 833, IV, do CPC para defender a impenhorabilidade do salário. Subsidiariamente, assevera ser exorbitante a manutenção da constrição no patamar de 30% das verbas remuneratórias e sustenta a necessidade de redução para 10%. Acentua ser idosa, ter despesas com medicamentos não cobertos pelo plano de saúde e prover o sustento de familiares. Afirma não ser possível a manutenção da constrição em relação à quantia de R$ 3.926,90 (três mil novecentos e vinte e seis reais e noventa centavos) porque proveniente do último salário recebido com o mês ainda em curso até o próximo pagamento, que acontecerá em junho. Argumenta estar com o saldo da conta negativo, porque utiliza mais de 99% do cheque especial para pagamento de débitos agendados antes da penhora. Assevera ser excepcional a penhora de verbas salariais e não ser o caso de sua aplicação concretamente, porque o cumprimento de sentença mal começou a tramitar e não foram esgotadas as possibilidades de localização de outros bens passíveis de constrição para o pagamento do débito. Argumenta a impenhorabilidade da aplicação financeira CDB até o valor de quarenta salários mínimos, para sustentar não ser possível manter a constrição sobre a quantia de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) no valor total bloqueado de R$ 161.000,00 (cento e sessenta e um mil reais). Ao final, requer: a) em sede de tutela de urgência recursal, a reforma da decisão agravada, para desconstituição da penhora de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) dos R$ 161.000,00 (cento e sessenta e um mil reais) bloqueados nas aplicações financeiras CDB, tendo em vista seu caráter impenhorável; b) ainda em sede de tutela de urgência, a reforma da decisão agravada para a desconstituição da totalidade da penhora na conta corrente, no valor de R$ 3.926,90, por constituir-se de renda do salário, e, portanto, impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC; c) ainda em sede de tutela de urgência, a reforma da decisão agravada para suspender a penhora mensal no salário/proventos brutos da Agravada, no patamar de 30% (trinta por cento), pelo seu caráter de impenhorabilidade e por não restarem esgotados os demais instrumentos para penhora de bens da devedora; d) subsidiariamente, ainda em sede de tutela de urgência, caso seja mantida a penhora no salário/proventos brutos da Agravada, a reforma da decisão agravada para que o arbitramento seja reduzido ao patamar de 10% (dez por cento); e) a intimação da Agravada para que responda ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC; f) No mérito, a confirmação da tutela de urgência, para em definitivo determinar a desconstituição da penhora de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) dos R$ 161.000,00 (cento e sessenta e um mil reais) penhorado nas aplicações financeiras CDB, tendo em vista o seu caráter impenhorável; g) Ainda no mérito, a confirmação da tutela de urgência, para em definitivo reformar a decisão agravada para a desconstituição da totalidade da penhora na conta corrente, no valor de R$ 3.926,90, por constituir de renda do salário, e, portanto, impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC; h) Ainda no mérito, a confirmação da tutela de urgência, para em definitivo reformar a decisão agravada para revogar a penhora mensal no salário/proventos brutos da Agravada, no patamar de 30% (trinta por cento), pelo seu caráter de impenhorabilidade e por não restarem esgotados os demais instrumentos para penhora de bens da devedora; i) Ainda no mérito, subsidiariamente, a confirmação da tutela de urgência para, caso seja mantida a penhora no salário/proventos brutos da Agravada, a reforma da decisão agravada para que o arbitramento seja reduzido ao patamar de 10% (dez por cento). Preparo recolhido (Id 25466827). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Por fim, no que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso concreto, estão evidenciados parcialmente tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante, salvo em relação ao numerário bloqueado em conta corrente, proveniente de recebimento de remuneração e de proventos no mês em curso (abril de 2021). O débito exigido no cumprimento de sentença (Ids 19139546, 70179741, 70195555, 70195570 e 70195572 do processo de referência) se origina de contrato entabulado entre a agravada/exequente e Eleição 2012 Maria Margarida Salomão Prefeito para serviços de planejamento, criação e produção de campanha eleitoral para mandato de prefeito do Município de Juiz de Fora/MG no ano de 2012 (Id 16859842do processo de referência). Atualizado em abril de 2021, a dívida perfaz a soma de R$ 7.909.550,47, segundo a planilha juntada no Id 88860092 do processo de referência. A agravante, neste recurso, pretende limitar a penhora de investimento em CDB à quantia excedente a quarenta salários mínimos, excluir a constrição sobre valor depositado em conta corrente e evitar a penhora de parcela remuneratória diretamente em folha de pagamento de proventos como professora aposentada da UFJF e como prefeita do Município de Juiz de Fora/MG, com fundamento na impenhorabilidade. O art. 833, IV e X, do CPC dispõe literalmente: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; 1. Da penhora de quantia investida em CDB Examinarei, em primeiro lugar, a penhora da quantia de R$ 161.000,00 investida em CDB vinculado à conta corrente da agravante mantida no Banco do Brasil S.A. (Id 89429588 do processo de referência). Ressalto, inicialmente, que nenhuma consideração farei sobre a origem desse numerário, como, por exemplo, se proveniente de parcelas sobejantes de remuneração ou proventos, porque a agravante não devolveu tal argumento no debate feito no agravo de instrumento, embora o tenha realizado anteriormente na impugnação. A análise se limitará à verificação da possibilidade de penhora de quantia investida em CDB vinculado à conta corrente. A proteção contra a penhora prevista no art. 833, X, do CPC é restrita à quantia depositada em caderneta de poupança. Concretamente, o numerário bloqueado estava aplicado em CDB vinculado à conta corrente, investimento diverso da caderneta de poupança e não atrelado a esta modalidade de conta bancária. A regra assecuratória da impenhorabilidade não deve ser interpretada extensivamente, como pretende a agravante, porque a ampliação do alcance de sua disposição jamais foi intenção na produção da norma. A restrição positivada se refere ao direito do credor de obter a satisfação do crédito mediante ato expropriatório de bens do devedor praticado pelo juízo. Fosse intenção do Poder Legislativo estender o âmbito de incidência da norma, bastaria a enunciação, no inciso X do artigo 833 do CPC, à quantia aplicada em investimento financeiro até o limite de quarenta salários mínimos como bem impenhorável. Desnecessária seria a menção à modalidade de conta bancária ou espécie de aplicação financeira. O silêncio eloquente da norma positivada não pode ser ignorado ou desprezado pelo Judiciário, que não deve atuar como legislador positivo, mas tão somente como legislador negativo no legítimo exercício da jurisdição, para evitar indevida invasão na atividade legislativa típica, legitimamente atribuída ao Legislativo na repartição de poderes estabelecida pelo art. 2o da Constituição Federal. A extensão do conteúdo da norma para além do âmbito de sua projeção em flagrante inobservância de seus limites materiais implica ofensa ao princípio da legalidade, porque ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, nos termos do art. 5o, II, da CF. A integralidade da quantia aplicada em investimento financeiro em CDB foi validamente bloqueada, porque não protegida pela regra da impenhorabilidade determinada pelo art. 833, X, do CPC. A propósito, trago à colação o seguinte julgado recente deste c. Tribunal de Justiça adiante resumido na ementa transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CDB. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE CONTA POUPANÇA. IMPERTINÊNCIA. MEDIDA CONSTRITIVA LEGÍTIMA. 1. Consoante previsão legal expressa no art. 833, inc. X, do CPC, é absolutamente impenhorável o valor depositado em conta poupança, até o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. A extensão dada ao dispositivo legal para abranger outros tipos de aplicação financeira, contudo, não é absoluta e pressupõe que o devedor demonstre que a quantia a ser reservada será usada para viabilizar seu sustento digno e de sua família, ressalvado abuso, má-fé, ou fraude, frise-se, devendo ser averiguada caso a caso, diante da hipótese concreta. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(Acórdão 1317598, 07468154720208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 25/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não ignoro a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, que tem abrandado o rigor exegético do art. 833, X, do CPC com base na interpretação conjunta com o § 2o do referido artigo 833 do CPC, para excluir, eventualmente, a penhora de quantia aplicada em CDB, conquanto fique demonstrada que se trate de reserva de dinheiro destinada à preservação da subsistência digna do devedor e de sua família. Todavia, referidos julgados são apenas persuasivos, mas não vinculantes, porque não se subsomem à previsão das situações descritas nos incisos I a V do artigo 927 do CPC. Acrescento que a agravante, embora afirma ser idosa com mais de 71 anos, ter despesas com medicamentos e sustento de familiares, não demonstrou minimante os gastos que alega ter ou os dependentes de seu sustento, tampouco a insuficiência dos proventos e da remuneração cumulativamente recebidos a cada mês para o custeio de todas as despesas. Por outro lado, a transação verificada no extrato bancário, em que aplicou a quantia de R$ 15.000,00 em CDB em 1/4/2021, indica que o numerário aplicado nessa modalidade de investimento se encontra integralmente disponível e compõe o acervo de bens da agravante como devedora. Como o art. 798 do CPC preceitua que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei, não detecto empecilho para excluir da penhora a quantia equivalente a quarenta salários mínimos no montante da aplicação financeira em CDB objeto da constrição judicial. Por essa razão, como tenho compreensão da questão afinada com o julgado deste c. Tribunal de Justiça acima transcrito por sua ementa, mantenho o entendimento adotado por encontrar nele melhor expressão da compreensão jurídica da questão debatida. Conservo, portanto, a penhora da integralidade da quantia de R$ 161.000,00 aplicada em CDB vinculado à conta corrente da agravante. 2. Da impenhorabilidade de quantia disponível em conta corrente proveniente de remuneração e proventos obtidos no mês após aplicação financeira da parcela sobejante A agravante/executada sofreu também o bloqueio da quantia de R$ 3.926,90 em 16/4/2021 disponível em conta corrente mantida no Banco do Brasil S.A. Verifico que esse valor tem origem no recebimento de proventos de R$ 16.732,29 e de remuneração de R$ 16,513,33 em 1/4/2021, consoante registros no extrato da conta bancária. O saldo anterior era de R$ 975,36 em 29/3/2021 e, em 1/4/2021, ela aplicou o montante de R$ 15.000,00 em CDB/RDB (Id 89429588 do processo de referência). Entendo que a quantia disponível em 16/4/2021 se refere essencialmente às parcelas salariais obtidas em abril de 2021, porque o saldo anterior em 29/3/2021 era de valor sobejante de seus ganhos remuneratórios ela reservou e aplicou em CDB/RDB, nele englobado o saldo existente no mês anterior de R$ 975,36. A proteção contra a penhora prevista no art. 833, IV, do CPC se aplica concretamente, porque o numerário bloqueado em conta corrente se presume destinado ao custeio das despesas da agravante/devedora. O valor sobejante ela reservou e aplicou em CDB/RDB em 1/4/2021. Observo do mencionado extrato bancário pagamentos realizados em 19 e 20 de abril e outros agendados para os dia 26/4/2021. Os débitos programados para os dias 5/5/2021 e 17/5/2021 não devem ser considerados, porque pela periodicidade, em 1/5/2021 a recorrente deve ter recebido as remunerações mensais a ela devidas e com tais recursos pagará as despesas referentes ao mês de maio. A parcela salarial disponível em conta-corrente reservada para o pagamento das despesas do mês em curso se destinam à sobrevivência do devedor e são impenhoráveis. Neste contexto, entendo que a agravante se desincumbiu a contento do ônus probatório estipulado no art. 854, § 3o, I do CPC e a decisão agravada, neste particular, merece reforma. A propósito, este c. Tribunal de Justiça tem a seguinte jurisprudência que, embora produzida na vigência do CPC/1973, se aplica ao caso concreto em que se discute sobre a impenhorabilidade de quantia disponível em conta corrente do devedor, proveniente de recebimento de verba remuneratória, e destinada ao pagamento das despesas do mês em curso: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA MÊS A MÊS SOBRE SALÁRIO DEPOSITADO EM BANCO. IMPOSSIBILIDADE.O salário é impenhorável, segundo dispõe a regra contida no art. 649, §2o, do CPC.Moderna jurisprudência vem admitindo penhora sobre saldo existente em conta bancária mesmo que destinada a recebimento de salário, desde que não reste inviabilizada a sobrevivência do devedor.Contudo, repita-se, não se admite penhora mês a mês sobre a verba salarial depositada em conta corrente bancária.(Acórdão 436013, 20100020073831AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, , Relator Designado:CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2010, publicado no DJE: 4/8/2010. Pág.: 52) Faço menção a julgado do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE.BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SOBRAS. POSSIBILIDADE DE PENHORA.PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg.Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2. O Tribunal a quo, ao afastar do alcance da penhora a última parcela salarial percebida pelo executado, de modo que a constrição judicial recaísse apenas sobre os valores remanescentes depositados na conta bancária, decidiu em conformidade com a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que atrai o óbice previsto na Súmula 83 do STJ. 3. "A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal.Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014).4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1360830/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 11/09/2019) Reconhecido que a agravante demonstrou que, depois do bloqueio da quantia de R$ 3.926,90 em 16/4/2021, outras transações para pagamento de despesas foram realizadas ainda no mês em curso, não se mostra razoável manter a penhora de numerário disponível em conta para custear dívidas do mês em curso. Necessário se faz reformar a decisão agravada neste particular para liberar a quantia bloqueada de R$ 3.926,90 em 16/4/2021 em conta corrente. 3. Da penhora de parcela da remuneração O recorrente pretende obter a reforma da decisão que determinou a penhora de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos mensais brutos obtidos junto à Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF e à Prefeitura Municipal de Juiz de Fora. Verifico ser incontroverso o débito exigido no cumprimento de sentença e não ter a agravante/devedora apresentado proposta alguma de pagamento ao credor/agravado. A dívida é antiga, porquanto a obrigação contratual foi constituída em 2012, todavia até esta data nenhum indicativo a recorrente aponta de que pretende pagá-la e obter a quitação. Faço essa abordagem para demonstrar a crise de adimplemento estabelecida entre as partes. Não é de hoje que as partes devem ser comportar, no processo e nas relações negociais em conformidade com os ditames da boa-fé, nos termos dos vigentes art. 5o do CPC[3] e art. 113 do CC[4], porquanto o Direito jamais deu guarida a comportamentos ardilosos, maliciosos ou lesivos ao próprio ordenamento jurídico. Por isso, desde a antiguidade, remontando aos vetustos tempos romanos, aplicam-se as máximas de Ulpiano às relações privadas, atualmente consideradas como conteúdo dos princípios gerais de direito: viver honestamente, não prejudicar ninguém e dar a cada um o que é seu. O alongamento indefinido do processo na busca da satisfação da obrigação materializada no contrato de prestação de serviços, cuja obrigação de pagar não adimplida, deu origem ao título executivo judicial que a reconheceu e certificou e ora aparelha o pedido de cumprimento em tramitação, decorre exclusivamente do comportamento assumido pela devedora/agravante. É inegável que o comportamento indiferente da parte agravante malfere o princípio da razoável duração do processo encartado no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF[5] e reproduzido pelo art. 4o do CPC[6], porque não existe razoabilidade alguma em se compelir a parte agravada como credora a envidar em vão esforços e tempo em persecução pela satisfação do crédito volitiva e voluntariamente constituído em contrato validamente celebrado pelas partes. Observo o incremento do débito pela conduta desidiosa da parte agravante que, ao invés de minorar a própria dívida, optou por trilhar o caminho tortuoso da inconsequência, de tal modo nele embrenhado que o débito, na data da celebração do negócio jurídico firmado em 23/7/2012, era de R$ 2.430.000,00 (dois milhões quatrocentos e trinta mil reais), segundo o contrato catalogado no Id 16859842 do processo de referência e atualizado em abril de 2021 perfaz a quantia de R$ 7.909.550,47, segundo a planilha juntada no Id 88860092 do processo de referência. A obrigação líquida, certa e exigível, consubstanciada no título executivo judicial, que se processa no interesse da parte agravada como credora e exequente, nos termos do art. 797 do CPC[7], porque ela, como titular, está resguardada pelo ordenamento jurídico para perseguir que se lhe entregue o que é há muito devido, a fim de evitar que sofra prejuízo. O cumprimento de sentença em curso tem se processado pelos meios juridicamente admissíveis, sempre de modo menos oneroso para a parte agravante como executada, mas sem nenhuma cooperação dela, embora tenha esse dever, inclusive para indicar como se poderia se realizar a execução de maneira mais suportável, nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC[8]. Em situação extrema, ademais, caberá à devedora/executada indicar o bem a ser entregue para adjudicação ou alienação com o propósito de se satisfazer a obrigação excutida, sob pena de configurar a resistência injustificada ato atentatório à dignidade da Justiça, consoante previsão posta no art. 774, V, do CPC[9]. É sabido marcar com a proteção da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, porque, pelo conteúdo alimentar ostentado, destinam-se à sobrevivência do titular dessas verbas, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, III[10], da CF. A regra, entretanto, não é absoluta, porque o próprio dispositivo que a abriga a excepciona para permitir a constrição com a finalidade de adimplir obrigação alimentícia ou, em qualquer situação, se os ganhos superarem o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Penso ser possível também relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas salariais em caso de prejuízo resultante de ilícito contratual causado pelo devedor, como concretamente, em que a parte agravante não cumpriu com a obrigação assumida contratualmente ao incutir a confiança na parte credora de que ela receberia a quantia devida integralmente no vencimento, mas, posteriormente, tornou-se inadimplente e nenhuma iniciativa esboça para pagar a dívida existente. No caso, não há sequer indícios de que a preservação da dignidade do agravante, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pelo salário que mensalmente recebe, será afetada pela incidência da penhora em tela, porquanto, sem olvidar a técnica da ponderação, serão salvaguardadas as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Nessa análise, não verifico a possibilidade de abalo no atendimento das necessidades essenciais à sobrevivência do devedor. Ao que parece, não se divisa que nem mesmo as utilidades de que desfruta e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para adimplemento da obrigação que assumiu, mas não quitou espontaneamente. Gize-se, oportunamente, não haver notícia de que a agravante/devedora tenha despesas excepcionais que possam comprometer a sua própria manutenção e/ou de sua família, porquanto, embora tenha formulado alegação genérica, prova alguma fez da existência de gastos comprometedores de parcela relevante de sua remuneração. Destarte, a medida constritiva, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança na relação negocial estabelecida entre as partes, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da parte credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa do devedor, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais. Obviamente, trata-se de medida extrema e excepcional a permissão de penhora sobre parte da remuneração percebida pela agravante para adimplir obrigação pecuniária não satisfeita, medida indispensável para conferir segurança jurídica às relações negociais, que não se sustentam sem boa-fé objetiva, lealdade e cooperação. Pois bem, adotando como parâmetro a possibilidade de comprometimento, sem risco à sobrevivência, de até 40% (quarenta por cento) dos ganhos salariais com a contratação de mútuo para desconto direto em folha de pagamento e ainda para parcelamento de débito de cartão de crédito, segundo a recente Lei 14.131/2021, tenho que, por força da obrigação livre e voluntariamente constituída, há razoabilidade e proporcionalidade na fixação de penhora salarial no montante de 10% (dez por cento) sobre as verbas remuneratórias mensalmente obtidas pela devedora agravante. Nesse sentido, veja-se o entendimento exarado no acórdão abaixo proveniente desse e. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. RESP 1.582.475/MG. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AGRAVO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de penhora de 10% sobre os rendimentos do agravado. 2. O artigo 833, IV, do CPC, a qual estipula serem absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência contra acórdão proferido pela Terceira Turma no RESP No 1.582.475 - MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade admite uma "exceção implícita" para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não seja capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. Segundo o entendimento fixado na mencionada decisão, a "exceção implícita" deve ser aferida em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial. 3. No caso, a penhora de parcela dos vencimentos do executado, para além de satisfazer paulatinamente o crédito do credor, ora agravante, não viola a manutenção digna do devedor e de sua família. Deferido o pleito de penhora de 10% dos rendimentos por ele auferidos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1326533, 07460308520208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dadas as especificidades do caso concreto, excepcional e concretamente, relativiza-se a regra da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, quais sejam, os proventos de aposentadoria como professora da UFJF e a remuneração como prefeita do Município de Juiz de Fora/MG, para satisfação do crédito incontroverso formado em 2012 e perseguido pelo agravado/credor em processo regularmente instaurado e em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, obter manifestação favorável da agravante ao pagamento do débito exigido. Reconheço particularidade neste caso a possibilitar desde logo a penhora de verbas salariais. Paralelamente, o i. juízo a quo conseguiu bloquear dois automóveis em nome da agravante, mas um deles conta com restrição de domínio em razão de alienação fiduciária (Ids 90677754 e 90677755 do processo de referência). Constam três bens imóveis informados na declaração de ajuste anual de imposto de renda de pessoa física (Id 88968377 do processo de referência) e à Justiça Eleitoral por ocasião da participação no último prélio eleitoral geral (Id 88860093 do processo de referência), mas ditos bens são aparentemente muito insuficientes para garantir o pagamento da dívida, porque ao menos um dele é possivelmente utilizado como moradia. Assinalo que a agravante nenhuma colaboração esboça no processo. Ela não demonstrou interesse algum em esclarecer se os bens imóveis estão livres e desembaraçados e podem ser penhorados para garantir o pagamento do débito. Não apresentou, ademais, laudo de avaliação idônea e não pleiteou a substituição da penhora das parcelas salariais pelos referidos imóveis. A inércia e o descaso da agravada com o cumprimento de sentença apenas a ela devem afetar. O comportamento desinteressado, nesse momento, pesa em seu desfavor, porque, sem demonstração de que a penhora inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais a sua sobrevivência, desponta como idônea a penhora de 10% (dez por cento) de seus rendimentos mensais brutos, deduzidos os descontos obrigatórios com o pagamento de imposto de renda e contribuição para o sistema de previdência, mediante consignação direta na fonte para assegurar ao agravado/credor o efetivo e direto recebimento do crédito, mesmo que de maneira diferida até integral quitação. Para assegurar a satisfação integral do débito e a resolução do processo em tempo estimável, mister se faz determinar que a penhora incida diretamente em fonte de pagamento, mediante consignação a ser empreendida pelas entidades pagadoras à agravante até quitação integral da dívida, como determinado pelo i. juízo a quo na decisão atacada. A questão, embora ainda controvertida na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante se observa dos julgados adiante transcritos deste e. Tribunal de Justiça e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Rejulgamento do Agravo de Instrumento para cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de estabelecer percentual de penhora que não comprometa a subsistência da parte agravada. 2. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. 3. No caso dos autos, o agravado não demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de seus rendimentos, já que tal determinação não gerará prejuízo para sua subsistência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1216469, 07011357320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (grifos nossos) Diante do entendimento jurisprudencial no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade do salário, prevista no art. 833, IV, do CPC, em situações nas quais os bens da agravante/devedora passíveis de penhora são insuficientes para assegurar o pagamento integral do débito, tendo em conta também o princípio da dignidade da pessoa humana e o não comprometimento substancial de suas necessidades essenciais à sobrevivência digna em valor/percentual que não a prive do mínimo existencial. Considero, portanto, parcialmente demonstrada a probabilidade do direito e de provimento do recurso. Quanto ao perigo na demora, considero-o invertido, diante da localização de bens da devedora insuficientes para o pagamento do débito e diante da possibilidade de que ela continue a receber valores remuneratórios que lhe são devidos, mas persista na determinação de não pagar a quem deve, com o que também causará prejuízo ao Estado, que não atingirá, pelo exercício do monopólio da jurisdição, o intento de conferir resultado útil ao processo, cuja solução se protrai indefinidamente no tempo pelo desinteresse da agravada em adimplir obrigação livremente assumida e definitivamente reconhecida por sentença judicial definitiva. Ademais, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo do processo está imbricado com a plausibilidade do direito e poderá implicar um prolongamento indefinido e indesejado do feito, com a suspensão e arquivamento, atrasando ainda mais a satisfação do débito em desconformidade com a orientação do CPC nos artigos 4o, 6o e 797, em prejuízo do credor e maior incremento do débito em prejuízo ao devedor. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Ante o exposto, com fundamento na reconhecida possibilidade excepcional da penhora de parcela remuneratória não comprometedora da sobrevivência digna da agravante como devedora, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal, para excluir da penhora a quantia de R$ 3.926,90 e reduzir de 30% para 10% (dez por cento) a penhora dos rendimentos mensais brutos obtidos perante a Universidade Federal de Juiz de Fora como professora aposentada e junto à Prefeitura Municipal de Juiz de Fora/MG como prefeita, abatidos tão somente os descontos compulsórios relativos ao imposto de renda pessoa física e à contribuição previdenciária até o pagamento integral do débito excutido. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada querendo, oferecer resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 20 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1]Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2]Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3]Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. [4]Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. [5]Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [6]Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. [7]Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. [8]Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. [9]Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: (...) V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. [10]Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III - a dignidade da pessoa humana;